Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se a apelante LARISSA SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal do apelo suscitada pela cooperativa autora/apelada em suas contrarrazões de apelação (ID 38964130 – pág. 1/2) Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.